Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0754469-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA MEIRE ARAUJO DE SA EMBARGADO: LUIZ SERGIO SOUTO CORREA, ALEXIA DE ARAUJO ALMEIDA, L &amp; S - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator